Tribunal: TJSP
Processo: 1012449-82.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo,

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna, conforme reconhecido pela perícia médica e demais elementos contidos nos autos. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, o qual deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS - SÚMULA 111 DO STJ. Consoante entendimento do STJ, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do INSS improvido. Reexame necessário parcialmente provido. Concessão de antecipação de tutela para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012449-82.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado RAFAEL DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso da autarquia e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, com determinanação de suspensão do processo até a
definição do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012449-82.2017.8.26.0161 -Voto no 17739
2
VOTO No 17739
Apelação/Reexame Necessário: 1012449-82.2017.8.26.0161
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Diadema
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Recorrente: Juízo ex officio
Apelado: Rafael de Souza
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial da
capacidade laborativa em decorrência de lesão na coluna,
conforme reconhecido pela perícia médica e demais
elementos contidos nos autos. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, o qual
deverá ser superior ao mínimo legal, face à sucumbência
recursal do vencido. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, e
§ 11, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS -
SÚMULA 111 DO STJ. Consoante entendimento do STJ, a
verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre as
parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso
do
INSS
improvido.
Reexame
necessário
parcialmente provido. Concessão de antecipação de tutela
para determinar a imediata implantação do benefício,
ficando após determinada a suspensão do processo.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 194/198, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012449-82.2017.8.26.0161 -Voto no 17739
3
julgou procedente a ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs recurso de apelação.
Alega
a
autarquia
que
propugnava
pela
constitucionalidade da aplicação da TR para o cômputo de juros de mora e correção
monetária, mas ao julgar o RE 870.974, o STF declarou a inconstitucionalidade do
art. 1o F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, na parte que disciplinava
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado ao débito
previdenciário o INPC. Pugna pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, o autor requereu a manutenção do
julgado.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alegou, laborando como operador de usinagem, na empresa Nakata Automotiva
S.A, sofreu acidente de trabalho, em 12/01/2017, ao ter queda de peso sobre sua
coluna, o que reduziu a sua capacidade laborativa.
Houve a emissão de CAT pela empregadora (fls. 16).
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença por acidente do trabalho, vigente entre 28/01/2017 e 30/06/2017 (fls. 160).
O feito foi extinto por ausência de requerimento
administrativo (fls. 47/50), mas provido o recurso do autor para prosseguimento da
demanda (fls. 69/76)
Após, realizou-se perícia médica em Juízo (fls.
127/145).
Pelo exame físico, o perito destacou que a coluna
cervical estava normal à inspeção, sem alteração à palpação, sem atrofias, com a
mobilização passiva normal, assim como os movimentos de flexo extensão, rotação
e inclinação lateral. Não havia pontos-gatilhos. O teste de Adson restou negativo.
O exame da coluna torácica e lombar não mostrou
cicatrizes e estava normal à inspeção estática. Sem atrofias, alterações da
curvatura, mas os movimentos nos 3 eixos (flexo extensão, rotação e inclinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012449-82.2017.8.26.0161 -Voto no 17739
4
lateral) estavam diminuídos à direita, com digitopressão com presença de queixa
dolorosa à direita da altura de crita ilíaca e presença de contraturas na mesma
região. O teste de Lasègue restou positivo à direita e negativo à esquerda. A
deambulação estava claudicante.
Esclareceu o louvado que o autor é portador de
abaulamento discal em L5-S1, com protrusão posterocentral/paramediana direita,
com compressão da face ventral do saco dural em contato com raiz descendente de
S1, que implica numa incapacidade parcial e permanente para o exercício das
atividades laborativas habituais do periciando.
Explicou que o obreiro pode desenvolver outras
atividades, desde que não envolvam os movimentos para os quais encontra-se
restrito.
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com
amparo na prova pericial, para se conceder ao segurado auxílio-acidente, desde a
cessação do auxílio-doença, que se deu em 30/06/2017, com juros de mora de
acordo com a Lei 11.960/2009, e correção monetária pelo IGP-DI até a data da
conta de liquidação e, após, pelo IPCA-e. Os honorários advocatícios deverão ser
fixados em liquidação, de acordo com o art. 85 do NCPC, observados os limites da
Súmula 111 do STJ. Com base no poder geral de cautela, o Juízo determinou a
implantação pela autarquia do benefício concedido a partir do recebimento de
cópia da sentença pelo INSS.
Pois bem.
Preliminarmente, insta consignar que a sentença está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, nos termos do art. 10 da Lei no
9.469/1997, bem como da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, que
determina a aplicação do reexame necessário às sentenças ilíquidas.
No mérito, com efeito, submetido o segurado à perícia
judicial restou confirmada a limitação permanente na coluna, que lhe causa uma
incapacidade parcial e permanente para a realização de suas atividades habituais, o
que lhe dá o direito ao recebimento do benefício de auxílio-acidente.
Ademais, houve o reconhecimento do acidente típico
pela empregadora, que emitiu CAT (fls. 16), e pelo INSS que concedeu o benefício
temporário sob a vertente acidentária, o que demostra a natureza ocupacional da
moléstia.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos
necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei
8.213/1991.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012449-82.2017.8.26.0161 -Voto no 17739
5
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010
- grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012449-82.2017.8.26.0161 -Voto no 17739
6
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido.
(REsp 1112886/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009 e publicado em
12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente
caso, corresponde ao dia 01 de julho de 2017 (fls. 160).
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012449-82.2017.8.26.0161 -Voto no 17739
7
face da Fazenda Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável,
dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabe a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários
deverão ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível,
nos termos do § 11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência
recursal do INSS.
Além disso, aplicável a Súmula 111 do STJ.
Isso porque, muito embora esta C. Câmara vinha
decidindo pela não aplicação da mencionada súmula ante sua incompatibilidade
com o atual diploma processual civil. O Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que a verba honorária sucumbencial deve
ser fixada sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.
Menciona-se, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992,
Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.
Sendo assim, buscando adequar-se ao entendimento
do STJ é que esta C. Câmara decidiu pela manutenção da aplicação Súmula 111 STJ
aos honorários de sucumbência.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial1 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012449-82.2017.8.26.0161 -Voto no 17739
8
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Outrossim, descabe, no atual momento processual,
dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como correção
monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se tratar
de matéria própria à fase de execução.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, mantém-se a determinação de implantação do benefício.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, para afastar da condenação aspectos relacionados ao
pagamento do precatório/RPV, bem como para determinar a suspensão do
processo até a definição do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as
prestações atrasadas incidirá correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1012449-82.2017.8.26.0161
Nome do(a) Segurado(a)
Rafael de Souza
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
01/07/20172
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.